Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710941-72.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DESPACHO Verifica-se das razões recursais dos embargos de declaração que o objeto do recurso é, exclusivamente, a majoração dos honorários advocatícios em razão da decisão que não conheceu do recurso de apelação. Assim, por se tratar de interesse exclusivo do patrono do autor, determino a intimação do embargante FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB para que, no prazo de cinco dias, esclareça a legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entenda necessário, a alteração do polo ativo. Ainda, intime-se FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno de ID 19073572, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator